Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-39.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003877-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA - CPF: 031.295.621-50 (APELADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), DANILO BANDELOW DE LIMA - CPF: 871.114.389-49 (ADVOGADO), VINICIOS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 061.412.991-56 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ESIO DE SOUZA - CPF: 563.746.589-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – CULPA
IN VIGILANDO
– DEVER DE INDENZAR – DANO MATERIAL – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O PREÇO MÉDIO DE MERCADO – TABELA FIPE – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, trafegando alcoolizado, com excesso de velocidade e vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
4.
Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA e FRANCISCO ESIO DE SOUZA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada contra os apelantes por EVERTON DA SILVA, considerando que “
o acidente de trânsito
(ocorrido)
em 19/01/2019, na BR-163, KM 850, em Sinop/MT, quando
(então)
o veículo do requerente (Fiat/Uno) foi atingido na traseira pelo veículo Toyota Hilux, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo requerido
”, decorreu de culpa exclusiva dos réus, notadamente do condutor da camionete (Vinicius), pois, segundo o “
acervo probatório (Boletim de Acidente de Trânsito juntado no id. 18766227),
(...)
o primeiro requerido conduzia o veículo sob a influência de bebida alcoólica, tendo o teste do etilômetro resultado em 0,67mg/L”, e que “na madrugada do dia dos fatos, (Vinicius) participou de um evento familiar, tendo ingerido bebida alcoólica
”, sendo, inclusive, “
preso em flagrante após o acidente, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito e Auto de Prisão em Flagrante (id. 25271257)
”, e, segundo consignado pela Polícia Rodoviária Federal “
no Boletim de Acidente de Trânsito,
(...)
o primeiro requerido dirigia o veículo em alta velocidade: ‘
Velocidade da via 40km/L; e os danos encontrados nos veículos e dinâmica pode se afirmar que a velocidade de V1 era bem superior ao permitido’
”, de modo que, “
considerando a ingestão de bebida alcoólica, combinada com alta velocidade, resultando na colisão traseira do veículo do requerente, o primeiro requerido demonstrou ter agido sem a prudência especial exigida dos condutores de veículos, caracterizando sua responsabilidade civil pelo ilícito de trânsito
”, julgou o pedido procedente, “
para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
(...)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 8.916,00 (oito mil, novecentos e dezesseis reais), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (19/01/2019), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ
”; condenar os réus ao pagamento de “
indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ
”, bem como ao pagamento de “
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (19/01/2019), nos termos da súmula 54 do STJ
”, e, por fim, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que (fixou) em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”
(cf. Id. no 134240440).

Os apelantes insistem em que o réu Francisco Ésio de Souza não é parte legitima para responder a pretensão indenizatória, isso porque “
a simples circunstância de se tratar (de) proprietário do veículo, ao menos na perspectiva da responsabilidade subjetiva, não é o bastante para apontá-lo como responsável, senão mediante agregação de fato independente e autônomo, e em virtude desse mesmo fato, abra caminho à conclusão da responsabilização por um agir comissivo ou omissivo do proprietário que nele inclua o ilícito e sem o qual não há obrigação de indenizar
”, e, no caso, “
não existem nestes autos qualquer elemento de prova que indicam qualquer conduta culposa do proprietário ao celebrar empréstimo gratuito pelo qual cedeu ao condutor (e causador direto dos danos) o veículo de sua propriedade
”.

Alegam, nesse sentido, que “
não há disposição legal alguma que comine responsabilidade civil ao proprietário de veículo automotor tão somente por emprestar, comodatar ou ceder precariamente (gratuitamente ou não) a posse da coisa a terceiro
”, sendo que a fundamentação sentencial “
leva a análise para o âmbito de incidência da responsabilidade civil objetiva
(...)
, e não é isso que a lei prevê
”, uma vez que o Código Civil não traz qualquer disposição expressa nesse sentido, enquanto que o “
Código de Trânsito
(...)
estabelece responsabilidade objetiva do proprietário para as hipóteses de entregar o veículo a pessoas que não tenham habilitação permanente para a direção, ou estejam temporariamente ou especificamente inabilitadas a tanto em determinadas ocasiões ou condições
”, o que não corresponde à hipótese discutida nos autos.

Sustentam, no mérito, a respeito dos danos materiais, que, “
mesmo tendo
(...)
apresentado provas de que o veículo do apelado valia pouco mais de 4 mil reais, o MM. Juiz de piso não levou isso em consideração, aplicando valor de reparação por danos materiais em mais de 8 mil reais, sendo que o valor do veículo pela tabela FIPE não alcança R$ 5.000,00
”, e enfatizam que há enorme “
discrepância nos orçamentos referente ao veículo apresentados pelo apelado com aqueles orçamentos apresentados pelos apelantes, os quais não foram levados em consideração pelo Juízo de piso (ao argumento de) que valores de tabela FIPE não serviriam de base
”. Já quanto aos lucros cessantes, afirmam que o “
almejado pelo apelado refere-se aos 4 meses que ficou inapto para o trabalho, todavia, recebeu do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por conta do registro de sua carteira de trabalho
(...)
sendo totalmente descabido o pagamento de tais danos pelo apelante Sr. Francisco Ésio de Souza, que não concorreu para o dano, como exaustivamente demonstrado
”.

Afirmam que “
não houve abalo à moral do apelado, nem à sua dignidade
”, até porque “
somente a ocorrência do acidente e a necessidade de conserto, por si só, não são suficientes para causar o abalo psíquico ou ofensa à dignidade
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu Francisco Ésio de Souza, seja extinto o feito sem resolução do mérito em relação a ele; no mérito, pedem seja reformada a sentença apelada para readequar a extensão e valor da condenação indenizatória (cf. Id. no 134240442).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 134240446, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos/prejuízos originados do acidente automobilístico ocorrido no dia 10.01.2019, na BR-163, KM 850, Sinop/MT
, envolvendo o autor Everton da Silva e o réu Vinícius Augusto de Souza, este que conduzida caminhonete de propriedade do seu pai, o corréu Francisco Ésio de Souza.

Sobre a culpa pelo acidente, a MMa. Juíza entendeu que esta foi exclusivamente do réu/condutor Vinicius de Souza pelos seguintes motivos:

“Segundo ressai dos autos, o acidente de trânsito ocorreu em 19/01/2019, na BR-163, KM 850, em Sinop/MT, quando o veículo do requerente (Fiat/Uno) foi atingido na traseira pelo veículo Toyota Hilux, conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo requerido.

Colhe-se do Boletim de Acidente de Trânsito no 19003242B01 (id. 18766227), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, a seguinte narrativa:

‘
No dia 19/01/2019, por volta das 06h, no km 850 da BR-163, em SINOP-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão traseira, com duas vítimas graves: condutor de V1 e passageira de V3. Os veículos envolvidos foram: a caminhonete TOYOTA HILUX CD4X4 SRV (V1); o automóvel FIAT/UNO MILLE EX (V2) e o automóvel FORD KA (V3). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido SINOP-MT/ ITAÚBA-MT, quando, colidiu na traseira de V2 que saiu da pista pela direita, após colidir com V2 o veículo foi direcionado para a faixa do sentido contrário, atingindo V3 que trafegava no outro sentido. Em seguida V3 saiu de pista pela sua direita. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi ingestão de álcool e direção perigosa. Observações: Condutor de V2 conduzido com lesões graves ao Hospital Regional de Sinop. Passageira de V3 conduzido com lesões graves ao Hospital Regional de Sinop. V1 e V3 liberados para seus condutores e foram guinchados pela Concessionária Rota do Oeste. V2 foi encaminhado para o Pátio da PH auto socorro de Nova Santa Helena, por falta de responsável. Realizado teste de etilômetro, no condutor de V1, com resultado de 0,67 mg/L e conduzido para PCJ de Sinop. No condutor de V3 resultado 0,0mg/L. V2 não foi realizado pois estava hospitalizado e entubado. Não foi realizado as medidas de coordenadas do V1 devido ter ocorrido remoção do local do acidente. Velocidade da via 40km/h; e os danos encontrados nos veículos e dinâmica pode se afirmar que a velocidade de V1 era bem superior ao permitido.
’

O croqui demonstra que o veículo do requerente (V2) estava trafegando na pista de rolamento da direita, sendo atingido na traseira pelo veículo dos requeridos (V2), que trafegava logo atrás.

É cediço que, havendo colisão traseira, há presunção relativa de culpa do motorista que vem atrás, já que o acidente de trânsito é consequência da ausência do dever de cautela deste condutor. Não é demais mencionar que, tal presunção é relativa, podendo ser afastada, caso haja prova em sentido contrário, conforme já se decidiu: (...).

É necessário destacar que o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Outrossim, o art. 29, inciso II, do mesmo diploma legal, determina que: (...).

Nesse contexto, colhe-se do acervo probatório (Boletim de Acidente de Trânsito juntado no id. 18766227), que o primeiro requerido conduzia o veículo sob a influência de bebida alcoólica, tendo o teste do etilômetro resultado em 0,67mg/L. No ponto, o requerido refere que, na madrugada do dia dos fatos, participou de um evento familiar, tendo ingerido bebida alcoólica. Inclusive, restou demonstrado nos autos que o requerido foi preso em flagrante após o acidente, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito e Auto de Prisão em Flagrante (id. 25271257).

Ademais, a Polícia Rodoviária Federal consignou, no Boletim de Acidente de Trânsito, que o primeiro requerido dirigia o veículo em alta velocidade: ‘Velocidade da via 40km/L; e os danos encontrados nos veículos e dinâmica pode se afirmar que a velocidade de V1 era bem superior ao permitido’.

Assim, considerando a ingestão de bebida alcoólica, combinada com alta velocidade, resultando na colisão traseira do veículo do requerente, o primeiro requerido demonstrou ter agido sem a prudência especial exigida dos condutores de veículos, caracterizando sua responsabilidade civil pelo ilícito de trânsito.”

Fixada essa premissa decisória, considerando a orientação jurisprudencial de que o
proprietário do carro é presumidamente responsável, na modalidade culpa
in vigilando
ou
in eligendo
,

pelos danos causados pelo condutor, a MMa. Juíza concluiu pela caracterização da responsabilidade civil tanto do réu/condutor Vinícius quanto do corréu/proprietário Francisco, e, por conseguinte, o dever de indenizar pelos danos comprovados pelo autor Everton.

Aqui, nas razões recursais, os réus/apelantes não questionam quaisquer aspectos relacionados à dinâmica do acidente, nem chegam a combater a conclusão acerca do responsável por sua ocorrência, focalizando a sua crítica unicamente na responsabilização do réu Francisco de Souza, pai do réu Vinicius e proprietário da caminhonete envolvida no acidente, sob o argumento de que “
não há disposição legal alguma que comine responsabilidade civil ao proprietário de veículo automotor tão somente por emprestar, comodatar ou ceder precariamente (gratuitamente ou não) a posse da coisa a terceiro
”, e, nessa perspectiva,
“
a simples circunstância de se tratar
(do)
proprietário do veículo, ao menos na perspectiva da responsabilidade subjetiva, não é o bastante para apontá-lo como responsável
”.

Conforme já assinalou a juíza sentenciante, “
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 29/8/2022), sendo, aliás, bem didático o precedente destacado na sentença em que, à semelhança do discutido neste caso, constatou-se que “
ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade
” (STJ, AgInt no AREsp 1.551.780/MS); c
om efeito
, o fato é que os fundamentos,
objeções e ponderações aqui suscitadas pelos apelantes já foram submetidas, apreciadas e rechaçadas pela Corte Superior inúmeras outras vezes, o que propiciou a formação da
iterativa, uniforme e invariável orientação jurisprudencial de que,
“
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). Inclusive, considerando a comparação feita pelos recorrentes à situações das locadoras, vale destacar o seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 492 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do veículo locado. Inteligência da Súmula no 492 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível à demonstração do dissídio jurisprudencial a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria a divergência, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do STF. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.735.241/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 8/10/2018, DJe de 10/10/2018)

Depois, sob enfoque diverso, considerando o contexto fático em que se insere o litigio, isto é, a relação paterno-filial entre os réus, e que, antes de provocar o acidente, o réu/condutor Vinícius estava em
um “
evento familiar
”, em que exagerou na ingestão de bebida alcoólica, ao menos do ponto de vista da legislação de trânsito, aliado ao fato de que, durante todo o processo, embora venha insistindo em que nada teve a ver com o episódio, em momento algum o réu Francisco chega a afirmar - muito menos fazer prova nesse sentido - que a caminhonete não lhe pertencia, estando, por exemplo, apenas formalmente registrada em seu nome, ou, então, procurou efetivamente justificar como não teria incorrido em culpa
in vigilando
ao permitir que o seu filho, após ingestão de bebida alcoólica, utilizasse o seu veículo para ir de uma cidade a outra via uma BR, parece-me segura a constatação de que este caso encerra hipótese de culpa do proprietário
in vigilando
e/ou
in eligendo
, seja em razão da escolha e permissão impertinente da pessoa a conduzir seu veículo, seja pela negligência em vigiá-lo.

Prosseguindo, e
m específico aos danos materiais emergentes, a MMa. Juíza assim decidiu:

“O requerente afirma que sofreu prejuízos materiais, ante a perda total do seu veículo e despesas com medicamentos. Para tanto, apresentou as notas fiscais do id. 18772308.

Os requeridos, por sua vez, limitaram-se a impugnar o valor do veículo, indicado pela requerente. Todavia, não trouxeram nenhum documento suficientemente apto refutar o valor apresentado pelo requerente. Isso porque, o documento do id. 24811759 (site de venda de veículos) não se presta a tanto, já que, como é cediço, a Tabela Fipe é amplamente reconhecida e utilizada como referência segura acerca do valor de mercado. Deve-se, portanto, adotar como parâmetro, o valor de mercado do bem, previsto na Tabela Fipe, sendo desnecessária avaliação judicial. Nesse sentido: (...).

Assim, com o reconhecimento da responsabilidade civil do requeridos e, de acordo com os documentos de ids. 18772308/18772322/18772628, faz-se imprescindível a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, fixados na importância de R$ 8.849,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais) relativa à perda total do veículo, conforme valor de mercado do bem, representado pelo valor da tabela FIPE (id. 18772628).

De igual modo, cabe o ressarcimento do valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) relativos às despesas com medicamentos pelo requerente, ante as lesões sofridas no acidente, conforme demonstram os documentos de id. 18766201 a 18772308.”

Para fins ressarcitórios em caso de perda total do veículo, o parâmetro adequado à apuração do valor indenizatório sempre será o preço médio do modelo do carro, e, para essa finalidade, a tabela FIPE constitui critério seguro e idôneo, conforme já decidiu o STJ ao dizer que, “
privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do recorrido deve traduzir-se no valor médio de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da apreensão),
(...)
,

isso porque é indiscutível que tal valor é o que melhor exprime o montante do desequilíbrio financeiro sofrido
”, sendo critério que “
proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do devedor fiduciante ao seu status quo,
(já que)
a referida tabela é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes,
(...)
. Não se olvida, ademais, que - não raro - o credor fiduciário promove a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o valor obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante
”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1742897/PR, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020), logo, uma vez que o exigido pelo autor corresponde ao preço médio para veículo da mesma marca, modelo e ano de fabricação (Fiat Uno Mille Ex, ano/fabricação 1999/2000), de acordo com a estimativa oferecida pela Tabela Fipe levando em conta a data do acidente (cf. Id. no 134240402), e que, em contrapartida, os réus apresentam apenas anúncios dispersos de um site de venda de veículos usados, sem sequer se atentar que a estimativa de preço deve ter por parâmetro o momento do acidente, e não o que a pesquisa é feita (cf. Id. no 134240424), definitivamente não há reparo a ser feito na conclusão sentencial nesse ponto.

Já quanto aos
lucros cessantes, os réus/apelantes reeditam o argumento de que a condenação indenizatória a esse título seria indevida porque o “
almejado pelo apelado refere-se aos 4 meses que ficou inapto para o trabalho, todavia, recebeu do Instituto Nacional do Seguro Social
”, sem, porém, se darem ao trabalho de enfrentar e refutar as considerações sentenciais no sentido de que “
o recebimento de auxílio previdenciário não impede a indenização do dano na esfera civil, pois se tratam de verbas de naturezas distintas
”, conforme, mais uma vez, orienta a jurisprudência do STJ, e, diante desse cenário, cumpre-me apenas fazer coro à “
a jurisprudência
(do STJ)
no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes
” (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).

Em relação aos danos morais,
na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos físicos à vítima, à semelhança do que se tem no caso, é irrecusável a conclusão de que também ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que o acidentado teve que conviver por longo período com a dor e sofrimento, como também o é a partir do prisma de que a lesão atingiu o seu conceito de trabalhador e provedor do seu sustento, afetando a sua capacidade de honrar com seus compromissos e deveres financeiros, e, pior ainda, impediu que o autor pudesse “
acompanhar o nascimento de seu filho, que ocorreu três dias após o acidente, conforme certidão de nascimento (id. 18765475), bem como teve que permanecer internado durante 30 (trinta) dias, em razão das graves lesões
”, daí porque, aqui também, merece ser ratificada a conclusão da sentença, inclusive no que tange ao arbitramento do valor indenizatório, afinal,
depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de

- ao menos tentar -
compensar os sofrimentos amargados, o momento perdido e a angústia vivida pelo autor, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, sendo, pois, justo que a ela receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022